Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-39.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS ELÉTRICOS - LAUDO TÉCNICO EXTREMAMENTE VAGO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE

RECURSO DESPROVIDO